Tribunal: TJMT
Processo: 0014993-35.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014993-35.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA - NULIDADE DO TITULO EXECUTIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
De fato, a jurisprudência consolidada
desta Corte se firmou no sentido de considerar válida a citação/intimação de pessoa jurídica recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes para representar em juízo. (...)
” (AgInt no AREsp 1521319/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020)

2. Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos dos Embargos à Execução n. 14993-35.2018.811.0002, que julgou improcedentes os pedidos.

Argumenta a Recorrente a nulidade da citação, que se operou em funcionário da Agência do Banco do Brasil, quando deveria ter sido realizada na sede do Banco do Brasil em Brasília, por um representante legal com poderes para tal.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Destaca, também, a nulidade da CDA por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, do edital de citação, eis que não observados os requisitos legais, contidos no Artigo 202 do CTN.

Afirma que não cometeu nenhuma das infrações listadas no Processo Administrativo, e que o valor da multa (R$40.753,90) se mostra desproporcional às supostas infrações.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedente os Embargos à Execução. (Id 28579984)

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 28579989)

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do STJ.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 14993-35.2018.811.0002, julgou os pedidos improcedentes.

A Execução Fiscal embargada tem por objeto crédito oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON e representada pela CDA no 2016822 (Id 28579994).

Aduz, em síntese, o Apelante a nulidade da citação, uma vez que recebida por funcionário sem poderes para representação, bem como a nulidade da CDA. Afirma também que não cometeu nenhuma das supostas infrações.

Sem razão o recorrente.

Primeiramente, registro que o recurso de apelação devolve as matérias apreciadas pelo juízo singular.

In casu
, na sentença, o MM. Juiz analisou a validade da citação e da CDA. Vejamos:

“Quanto à nulidade de citação, alega a embargante que a empresa foi citada para execução na pessoa de um funcionário administrativo, sem poderes para representar o Banco/Réu.

Alega a embargada que a empresa foi citada para execução por meio de carta de citação devida, não havendo prejuízo para a defesa do Banco executado, tanto que opôs a presente demanda autônoma, sendo absolutamente válida e eficaz a citação ocorrida.

Não há nulidade de citação. Com efeito, tratou-se de citação por carta, via postal. Quanto à pessoa jurídica, é válida a citação pela entrega da correspondência a pessoa com poderes de gerência, administração ou ainda funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Quanto ao título executivo, verifica-se que este é representado por Certidão de Dívida Ativa, cumprindo os requisitos exigidos pelo artigo 202 do CTN, verbis:

‘Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.’

Com efeito, acerca da garantia do juízo, estipulada pelo § 1º, do artigo 16 da Lei nº 6.830/80, como condição específica para a oposição dos embargos à execução fiscal. A garantia foi efetivada conforme comprovante de fl. 12.

Por fim, não há que se falar em nulidade de citação, inexigibilidade do título executivo, pois todos os argumentos deduzidos nos embargos são juridicamente relevantes, em tese viáveis, contudo apenas afastados com a análise do mérito.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo a lide com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, condenando o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 § 3º do CPC, que fixo em 10% do valor da causa.” (Id 28579981)

Verifica-se do caderno processual, a agência bancária do Banco do Brasil de Várzea Grande (Av. Couto Magalhães) foi condenada ao pagamento de multa pelo PROCON/MT - Processo Administrativo nº 573534/2015, em decorrência de infração consumeirista.

Com efeito, em se tratando de citação de pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da aparência, segundo a qual, consideram-se válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas. (STJ - 284545 RJ 2013/0010228-5,
Relator
: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 19/03/2013, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 26/03/2013).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO. CARTA RECEBIDA POR PESSOA REPRESENTANTE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 4. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

3. De fato, a jurisprudência consolidada desta Corte se firmou no sentido de considerar válida a citação/intimação de pessoa jurídica recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes para representar em juízo.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1521319/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. TEORIA DA APARÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PENHORA NA PESSOA DO GERENTE NOMEADO COMO DEPOSITÁRIO E CIENTIFICADO DO PRAZO DE 10 DIAS PARA DEFESA, SEM QUALQUER OPOSIÇÃO. CONTAGEM DA LAVRATURA E ASSINATURA DO TERMO DE PENHORA.

1. Jurisprudência do STJ no sentido da validade da cientificação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes.

(...)

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1477378/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016)

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CITAÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA. (...) 2. Aplicação do entendimento prevalente da Corte Especial no sentido de adotar-se a Teoria da Aparência, reputando-se válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg nos EREsp 205275/ PR, Corte Especial,
relatora
Ministra Eliana Calmon, DJ 28/10/2002).

Portanto, perfeitamente válida a citação recebida por funcionário da Agência do Banco do Brasil, no endereço constante da CDA.

No que se refere à nulidade do título executivo em comento, tem-se que é válida a CDA nº 2016822.

Constata-se se que a CDA preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais elencados no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, pois devidamente consignado o nome dos devedores e respectivo domicílio tributário, o valor originário da dívida e a maneira de calcular os acréscimos legais como correção monetária, juros e multa, número de inscrição na dívida ativa e data de inscrição, registrado ainda, o número do processo administrativo.

Com efeito, o título executivo está em consonância com a legislação aplicável à espécie quanto aos requisitos da CDA. são suficientes diante da legislação pertinente e permitem aos executados tomarem conhecimento da natureza e origem da dívida, forma de atualização e incidência de juros, multa e demais encargos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, em casos semelhantes a este:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE PONTE NOVA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - NULIDADE AFASTADA - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO. Demonstrado que a CDA que lastreia a execução fiscal observa rigorosamente os requisitos elencados no art. 202 do CTN e o art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, impõe-se afastar a nulidade reconhecida pela sentença, determinando o regular prosseguimento do processo executivo. (TJ-MG - AC: 10521170071992001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 02/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PREFACIAL DE NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADA. CDA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. I. O julgador monocrático corrigiu a irregularidade ao determinar que o ato citatório ocorresse na pessoa do Procurador-Geral do Estado, sendo opostos pelo ente estatal embargos à execução fiscal, o que afasta qualquer alegação de nulidade, porquanto ausente prejuízo. II. Discriminados na CDA que instrui o pedido executório, o valor do principal, da correção monetária, da multa e dos juros, bem como a forma de cálculo, tem-se cumpridos os requisitos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/80.Ausência de nulidade do título executivo.Prefacial rejeitada.Apelação desprovida. (TJ-RS - AC: 70074426081 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 23/08/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2017)

Também nesse sentido é o entendimento desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE PUBLICIDADE E DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2º, § 5º, III, DA LEI N.º 6.830/1980 OBSERVADOS – DOLO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título. (...) (TJ-MT - AC: 10022492720198110011 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – NULIDADE DA CDA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA. (...) (TJ-MT 10115206420178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021)

Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021